Tribunal: TJMT
Processo: 1026140-76.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026140-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), ROSI MARY DE SOUZA - CPF: 430.043.931-15 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.465.789-87 (AGRAVADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), ADELIA TRUGILO DOS SANTOS - CPF: 509.460.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026140-76.2019.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 202

- COMARCA DE SINOP
-MT

AGRAVANTE(S):

ROSI MARY DE SOUZA

AGRAVADO(S):

LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO FILHO DA AUTORA – CORRESPONSABILIDADE DA ESPOSA DO EXECUTADO/AGRAVADO PELA DÍVIDA EXEQUENDA – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a pretensão de corresponsabilidade da esposa do executado já foi decida em agravo de instrumento interposto anteriormente, não há falar em rediscussão de matéria já decidida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSI MARY DE SOUZA
contra a decisão que, em autos do Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Indenização por Dano Material nº 212-43.1993.8.11.0015, ajuizada em face de
LUIS ERARDI FERREIRA DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo e responsabilização da esposa do executado/agravado pela obrigação exequenda, vez que
não há que se falar na inclusão de terceira pessoa que não figurou como demandada na fase de conhecimento
.

Sustenta a recorrente que, na ação de indenização por dano material, o agravado foi condenado ao pagamento de indenização por dano material em decorrência do falecimento do filho menor da ora agravante ocorrido em 24/07/1992.

Alega que o filho do agravado, na época menor de idade, deu causa ao atropelamento e falecimento do filho da agravante.

Ressalta que a ação
vem tramitando desde o ano de 1993 e, embora o agravado possua condições financeiras, até o presente momento, não honrou com a indenização que lhe foi imposta.

Salienta que requereu a declaração de corresponsabilidade da Sra. Adélia Truglio dos Santos, casada com o agravado pelo regime da comunhão universal de bens, mas tal pedido foi indeferido pelo magistrado singular.

Afirma que o fato de o processo estar em fase de “cumprimento de sentença” não impede o reconhecimento da solidariedade da esposa do executado/agravado quanto ao pagamento da dívida, nos termos do art. 790, IV, do CPC/15.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular e reconhecer a corresponsabilização da esposa do agravado quanto a dívida exequenda.

A liminar postulada foi indeferida no ID 70240961.

Contraminuta apresentada pela agravada no ID 70625994, postulando pela condenação da agravante em litigância de má-fé e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora agravada,
ROSI MARY DE SOUZA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais
em face de
LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS
, alegando que
alegando que no dia 24/07/1992, o filho do requerido F.L. F.S., conduzindo um veículo Elba-S, causou um acidente automobilístico que culminou com a morte do filho A.J.S., de 09 (nove) anos da autora.

A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar o requerido a pagar à autora o importe de 132 (cento e trinta e dois) salários mínimos, referente à idade mínima da vítima para admissão ao trabalho (14 anos) até 25 (vinte e cinco) anos, quando, presumidamente, a vítima contrairia matrimônio, deixando de contribuir para o sustento de sua genitora e irmãos.

Verifica-se que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença desde o ano de 1996 e até o momento não houve o pagamento integral da obrigação, motivo pelo qual a autora requereu a corresponsabilidade da esposa do requerido quanto à divida exequenda.

Ao decidir, a juíza singular,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, indeferiu o pedido, nos termos já relatados.

Desta decisão recorre a autora.

Pois bem
.

Cinge-se o recurso em verificar acerca da pretensão de responsabilização da esposa do executado/agravado em relação à dívida objeto do processo.

Contudo, o tema em análise trata de questão já decidida por este Tribunal, no Recurso de Agravo de Instrumento nº
1000233-36.2019.8.11.0000,
julgado em 30/07/2019 (desprovido por unanimidade), nos autos do Cumprimento de Sentença nº 212-43.1993.8.11.0015 (código 9011), da 4ª Vara da Comarca de Sinop/MT.

Para evitar tautologia, colaciono voto proferido por esta relatora naquele Agravo de Instrumento:

“
De início, não prospera a tese de decisão surpresa em razão da ausência de manifestação sobre a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos sobre o imóvel do agravado, nos termos dos artigos 9º e 10, ambos do CPC/15.

Em que pese a agravante não ter se manifestado sobre a meação da esposa do executado/agravado nos autos principais, verifica-se que não houve prejuízo, uma vez que impugnou tal decisão, a qual será analisada por este juízo “ad quem”.

Na hipótese, verifica-se que
os direitos sobre o imóvel penhorado pertencem ao executado/agravado e à sua esposa, em condomínio, porque casados sob o regime da comunhão universal de bens e como o crédito da agravante decorre de pensionamento (pensão alimentícia), entende-se que deve ser resguardada a meação da esposa do agravado, uma vez que os bens indivisíveis são de propriedade comum do casal.

Além disso, não há provas ou indícios de que a entidade familiar teria usufruído dos benefícios que o bem traria, não sendo crível invadir o patrimônio da meeira sob o argumento de que a dívida reverteu em proveito do casal. Deve existir prova inequívoca de que ambos os cônjuges se beneficiaram de eventuais ganhos patrimoniais que o imóvel poderia proporcionar, o que, no caso, não restou comprovado.

Ademais, a ação de indenização (ID 5612486) foi ajuizada somente em face do agravado, como se vê da petição inicial (ID 5612486), sentença (ID 5612487) e recurso de apelação com trânsito em julgado em 09/04/1996 (ID 5612488), portanto, não há falar na corresponsabilidade do cônjuge do agravado (Sra. Adélia Trugillo dos Santos), pois esta nunca fez parte da relação processual.

Assim, deve ser mantida a decisão que determinou a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos sobre o imóvel matriculado sob nº 35.270 do CRI de Sinop/MT, resguardando-se os direitos da Sra. Adélia Trugillo dos Santos.

Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa quando a decisão lançada versa sobre matéria debatida no processo, o que afasta a tese de decisão surpresa.

No que tange ao pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação – CNH do executado/agravado,
ainda que seja possível ao magistrado adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, sejam essas medidas coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórios, de acordo com o art. 139, IV, do CPC/15, não se verifica, na hipótese, efetividade na medida postulada para a exequente. Por outro lado, tal medida ainda pode acarretar prejuízo ao agravado/devedor de forma desnecessária.

Destarte, não se tem conhecimento acerca do grau de importância e necessidade da habilitação para o executado/agravado, podendo ser meio de sobrevivência, necessidade profissional, bem como necessidade para a manutenção própria e de sua família.

Logo, tal medida extrema só deve ser adotada em situações excepcionais, em que se tenha informações palpáveis acerca da extensão das consequências e prejuízos que podem ser alcançados, o que não se tem na hipótese.

Aliás, o cancelamento dos cartões de crédito do agravado constitui meio alternativo para obriga-lo a adimplir o débito, pois o impedirá de contrair novas dívidas antes que honre a dívida anterior.

Todavia, em que pese a exaustiva busca de bens penhoráveis, a medida pretendida viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, assim como ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade da execução, sobretudo porque o cancelamento dos cartões de crédito do agravado poderá comprometer o suprimento de suas necessidades básicas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. POSTULAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS NA FORMA DO ART. 139, IV, DO CPC. DESCABIMENTO, NO PRESENTE CASO. Cabe ao magistrado se valer de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Inteligência do art. 139, IV, do CPC. No entanto, as medidas postuladas pela agravante, quais sejam, suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito do agravado, ultrapassam as esferas da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto não foram esgotados os demais meios executórios para a satisfação do crédito alimentar. Agravo de instrumento desprovido.
(TJ/RS, Agravo de Instrumento Nº 70073752313, Sétima Câmara Cível, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 24/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR DE ALIMENTOS NOS CADASTROS DO SPC E SERASA. CABIMENTO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR E DE BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO, NO CASO.

1. De acordo com as disposições contidas no NCPC, cabível a inscrição do nome do devedor de alimentos nos cadastros do SPC e SERASA e a expedição de certidão do título executado para fins de protesto. Inteligência do art. 528, §§1º e 3º, e art. 782, §3º, todos do NCPC 2. Em princípio, inexiste relação causal entre uma "dívida de alimentos", e uma determinação de "suspensão da CNH", razão pela qual se projeta que tal medida pode não ter impacto relevante em coagir o executado a pagar o que deve. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/RS, Agravo de Instrumento Nº 70075586610, Sétima Câmara Cível, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 18/10/2017)

Portanto, neste ponto, também não merece reforma a decisão que indeferiu o pleito de suspensão da CNH e o cancelamento dos cartões de crédito do executado, ora agravado.

Ante o exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-
”

Portanto, identifica-se no caso a pretensão da ora agravante em rediscutir matéria abrangida pelo manto da coisa julgada, o que é descabido, pois, tratando-se de matéria já analisada em sede de agravo de instrumento anteriormente interposto, incabível nova apreciação.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021